Tribunal: TJDFT
Processo: 0726872-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos e etc. DEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pela parte agravante na petição de ID 14575967, para que forneça o endereço do representante processual do espólio da agravada para fins de regularização processual. Prazo: 5 (cinco) dias úteis. intime-se. Publique-se.